Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700429-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO DORIZIO RAMOS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, da decisão do indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva, da denúncia, da folha de antecedentes criminais do paciente e de outros documentos que entenda necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de março de 2021 18:29:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator